Tribunal: TJDFT
Processo: 0746514-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. RE No 1.101.937. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 1075. REVOGAÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO CURSO DOS PROCESSOS PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Na presente hipótese a credora interpôs agravo de instrumento pretendendo a determinação de prosseguimento do curso do incidente de liquidação individual de sentença, ao argumento de que o presente caso não está devidamente enquadrado nas situações indicadas na decisão proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. 2.1. Nos autos do Recurso Extraordinário no 1.101.937 a Suprema Corte determinou a suspensão do curso dos processos que tratassem da constitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985, segundo os quais a sentença proferida nos autos do processo originado por ação civil pública fará coisa julgada erga omnes. 2.2. Nesse contexto, diante do reconhecimento do enquadramento da situação em análise à hipótese de suspensão do curso do processo, o agravo de instrumento foi desprovido.
3. Constatado que o Excelso Supremo Tribunal Federal, em momento posterior ao julgamento do agravo de instrumento, mas em data anterior à publicação do acórdão embargado, proferiu de decisão revogadora do ato judicial que fundamentou o julgamento do agravo de instrumento, os embargos de declaração devem ser excepcionalmente acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a suspensão do curso do processo na origem.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.